Tribunal: TJMT
Processo: 1002702-95.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002702-95.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUSA - CPF: 911.936.053-34 (RECORRENTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0035-64 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE ENCARGOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO PROTETIVO DE CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE CONTRATO E TERMOS DE CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADOS – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE MORA – COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente alteração dos fatos para obter vantagem indevida.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente a pretensão inaugural, sob o fundamento de que o débito questionado é advindo da contratação de serviço denominado “Seguro Compra da Sorte”, cuja contratação está demonstrada na contestação, inclusive, a inadimplência é confessada, justificando, assim, a inserção do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, pois se revela exercício regular de direito.

Inconformada, a Recorrente busca a reforma da sentença, sustentando o desconhecimento da dívida e ausência de comunicação, quanto à inscrição negativa, alegando que este dever incumbia à reclamada, razão pela qual a inscrição nos órgãos de proteção de crédito é irregular e, em consequência, faz jus à indenização por dano moral. Ao final, requer o julgamento procedente dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

1 - Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela parte reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida posto que a requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da justiça gratuita à reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

2 - Do Cerceamento De Defesa

Alega a reclamante que teve cerceada sua defesa em razão do julgamento antecipado da lide, impossibilitando a produção de prova. Aduz que a reclamada não apresentou prova para desconstituição do direito da Autora, bem como não comprovou ter realizado a comunicação do débito ou aviso da negativação, tampouco permitiu à parte autora a apresentação de testemunhas para esclarecimentos dos fatos ocorridos, necessários para formação da convicção do juiz.

Em que pese a argumentação, não merece guarida a tese da reclamante/recorrente. A prova documental encartada aos autos é suficiente para a formação da convicção, sendo dispensável a produção de prova oral, uma vez que todos os fatos foram descortinados na inicial e na peça de defesa.

O julgamento antecipado da lide não implicou cerceamento de defesa. A audiência de instrução é designada para que sejam produzidas provas orais. Descabida a alegação da Recorrente de que deveria ser designada audiência de instrução para o debate da questão e apreciação da prova documental. A realização de audiência para o fim preconizado pela reclamante implicaria adotar a forma pela forma, sem qualquer sentido prático.

Preliminares rejeitadas. Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Segundo afirma a reclamante, o último serviço utilizado do cartão de crédito ocorreu em meados de 2019 e a respectiva fatura foi quitada em setembro de 2019, no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), de forma que não havia mais débitos a serem adimplidos. Afirma que foi surpreendida com a inscrição promovida pela ré, haja vista que não utilizou o cartão e desconhecia qualquer dívida pendente.

Em sua defesa, a Reclamada afirma que a dívida questionada se refere à contratação de serviço/seguro “Compra da Sorte”, contratado pela Reclamante, agindo a empresa Requerida no exercício regular do seu direito, ao proceder com a negativação discutida, ante ao inadimplemento da parte autora. Visando subsidiar sua defesa, a Reclamada juntou aos autos Termo de Adesão ao Microsseguro “Compra Da Sorte”, com todos os bilhetes devidamente assinados, comprovando a efetiva contratação dos serviços pela parte autora, no valor de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) mensais, autorizando o lançamento mensal nas faturas, cujo valor foi lançado cumulativamente no importe de R$ 16,02 (dezesseis reais e dois centavos) na fatura vencida em 05/09/2019, a qual não foi adimplida, ocasionando no acúmulo do débito e na cobrança de encargos contratuais pelo não pagamento, chegando ao saldo devedor total de R$ 52,19 (cinquenta e dois reais e dezenove centavos).

Em sede de impugnação, a Reclamante não negou, especificamente, o termo de adesão e os comprovantes juntados na contestação, apresentando alegações genéricas acerca do desconhecimento do débito.

O termo de adesão foi devidamente assinado pela Reclamante, com assinatura idêntica a constante em seu documento pessoal, não havendo como sustentar a tese de desconhecimento das cobranças e dos encargos na fatura do cartão de crédito.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença não merece reforma, posto que a recorrida apresentou, durante a instrução processual, provas capazes de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Logo, o quadro probatório é robusto evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade dos documentos apresentados pela empresa recorrida e ausente à prova do adimplemento do serviço, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito.

Portanto, agindo a Reclamada no exercício regular do direito que lhe assiste de exigir do inadimplente o pagamento da dívida, não há falar em declaração de inexistência de débito e, tampouco, em dever de indenizar.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo
em 10% do valor atualizado da causa
, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022